Tribunal: STF
Processo: RE 1307619
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ARTIGO 305 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando o entendimento do Juízo, absolveu o acusado da prática do crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. No extraordinário, o recorrente aponta violados o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Alegando respeitado o princípio da não auto-incriminação, sustenta a constitucionalidade do tipo legal. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    1-) Apelação criminal. Art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro: Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Reclamo defensivo. Provimento. 
    2-) A absolvição por força do art. 386, III do Código de Processo Penal é de rigor. Inconstitucionalidade do artigo 305, do CTB, reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Decisão que vincula os órgãos fracionários, nos termos do artigo 927, inciso V, do CPC. 
    A decisão está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 971.959, relator o ministro Luiz Fux, julgado sob a sistemática da repercussão geral – Tema nº 907, fixou a seguinte tese: 
    A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.
    4. Ante o precedente, provejo parcialmente o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à origem a fim de que, superada a controvérsia alusiva à constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, proceda à análise da apelação. 
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator